Tribunal: TJES
Processo: 0003638-42.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003638-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando que o pleito liminar do presente
writ
foi deferido em sede de plantão judiciário, a fim de dar cumprimento à decisão no HC nº 875511 – ES, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a liberdade ao paciente, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, o qual não havia sido expedido em razão do adiantar da hora após o expediente ordinário, dever ratificada a liminar outrora deferida em plantão judiciário, que determinou a expedição do alvará de soltura. 2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente estava preso preventivamente em razão de decisão prolatada em Audiência de Custódia. Após manejo de

habeas corpus

perante o TJES,
o pleito
de concessão da liberdade
foi indeferido.
Por sua vez, foi manejado
habeas corpus
perante
o STJ,
havendo o
deferimento
d
a
liminar, determinando-
se
a concessão de liberdade ao
paciente, todavia,
tal decisão foi comunicada a este e. Tribunal de Justiça e à
Vara Única de Conceição do Castelo em 11/12/2023, às 19h03,
ou seja, após o fim do expediente.

A
pós a ciência do magistrado de 1º grau no dia seguinte, às 14
h08min,
só houve
decisão em cumprimento ao comando do STJ às 18h37,
novamente após o horário do expediente, razão pela qual foi interposto o presente
writ

em plantão judiciário neste 2º grau de jurisdição.

Diante de tais fatos, o impetrante requer seja determinada
à Central de Alvarás da SEJUS/ES, à
DIMCME-SEJUS e ao Ilustre Diretor do Centro de Detenção Provisória de Serra,
a imediata soltura do paciente.

Pois bem.

Sem muitas delongas, considerando que o pleito liminar do presente
writ
foi deferido em sede de plantão judiciário, a fim de dar cumprimento à decisão
no HC nº 875511 – ES, que concedeu a liberdade ao paciente,
determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de Pe
d
ro Henrique Fernandes Ribeiro,
o qual não havia sido
expedido em razão do adiantar da hora após o expediente ordinário,

ratifico
a liminar outrora deferida
em plantão judiciário
(id. 6944204),
que determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente,

e
CONCEDO A ORDEM
em favor d
e

Pedro Henrique Fernandes Ribeiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)